Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, a qual guarda pertinência com a prolongada dificuldade em se localizar o réu.
2. Esgotados todos os meios disponíveis ao credor para localizar a parte devedora, mesmo com o apoio disponibilizado pelo Poder Judiciário ao ofertar os sistemas de busca aos quais se vincula, válida é a citação por edital determinada pelo Juízo, mantida a incerteza quanto ao local onde a parte executada pode ser encontrada.
3. Após determinação judicial para que a parte devedora fosse citada por edital, a localização posterior desta não invalida o ato citatório excepcional antes ordenado, uma vez superada a procura do réu, ante a formada relação jurídico-processual decorrente da própria citação editalícia.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.